Tribunal: TJES
Processo: 5002349-20.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002349-20.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS CORREA BARCELOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado (ID 373012) interposto por
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença (ID 373010) que acolheu, em parte, os pedidos constates na exordial, para condenar à devolução, de forma simples, do valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), referente à tarifa de avaliação do bem dado em garantia e também do valor de R$979,00 (novecentos e setenta e nove reais) relativo ao seguro prestamista, não acolhendo os pedidos relativos às demais tarifas, bem como à compensação por dano moral.

Irresignada com o julgamento, a recorrente almeja a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos. Sustenta a regularidade da cobrança da(s) tarifa(s)/ressarcimento(s), vez que encontravam-se presentes: a existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato. Ao final pleiteia a improcedência de todos os pedidos autorais, ante a regularidade dos atos praticados.

Pois bem! Após analisar os autos, verifico que o recurso deve ser parcialmente provido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, firmou a seguinte tese:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Quanto ao Tema 972 do STJ, foi firmada a tese no seguinte sentido:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Decidiu de forma acertada o colega sentenciante ao acolher o pedido de restituição do valor pago pelo recorrido a título de seguro prestamista, pois não foi dado ao consumidor a liberdade de optar pela contratação do seguro que entendesse mais adequado, restando configurada a venda casada. Este entendimento está nos moldes da tese fixada pelo STJ, conforme item 2 do Tema 972, suso transcrito. Dessa forma, permanece irretocável a condenação da recorrente em restituir à recorrida o valor desembolsado pelo pagamento de
seguro
prestamista
, no importe de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais).

Todavia, quanto ao pedido de nulidade e restituição da tarifa paga pela avaliação do bem, a sentença merece uma pequena correção, pois, segundo entendimento fixado no Tema 958, item 2.3, acima transcrito, o STJ declarou a validade da referia tarifa quando não houver i. abusividade da cobrança por serviço não prestado; ou, ii. onerosidade excessiva, situações não vislumbradas no caso concreto, eis que há comprovação da prestação do serviço (laudo de vistoria ID 373013), sendo que o custo da tarifa não é superior a 10% (dez por cento) do valor do bem.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar, em parte, o ato judicial recorrido, rejeitando o pedido de declaração de nulidade e de restituição do valor pago a título de tarifa de avaliação do bem, mantendo-se incólume a sentença nos demais dispositivos
.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito
Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.